Tribunal: TJES
Processo: 0000617-85.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000617-85.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE AGENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), à pena de 28 anos de reclusão em regime inicial fechado, na qual a defesa pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de provas judicializadas e a revisão da dosimetria da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão de pronúncia por suposta fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais, mesmo após a ausência de impugnação oportuna; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia enseja a preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em sede de apelação.

4. A alegação tardia de nulidade configura “nulidade de algibeira”, prática rechaçada por violar a boa-fé processual e a segurança jurídica.

5. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, amparada na soberania dos veredictos, esvazia a discussão sobre eventual nulidade da pronúncia.

6. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada na premeditação do delito, desde que não constitua elementar do tipo ou qualificadora, e esteja devidamente motivada.

7. A premeditação demonstra maior reprovabilidade da conduta, autorizando a exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 1.318).

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime é válida quando baseada no modus operandi, como a atuação em concurso de agentes e em horário que favorece a impunidade.

9. O equívoco na expressão “pluralidade de armas” configura erro material, passível de correção para “pluralidade de agentes”, sem invalidar a fundamentação.

10. A fração de aumento da pena-base deve observar parâmetros de proporcionalidade fixados pela jurisprudência, recomendando-se a aplicação de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata.

11. O redimensionamento da pena-base é necessário para adequação aos critérios jurisprudenciais, mantendo-se as demais fases da dosimetria corretamente aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação da decisão de pronúncia no momento oportuno acarreta preclusão e impede a alegação posterior de nulidade. 2. A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade, desde que não constitua elementar do tipo penal ou qualificadora. 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e observância de critérios de proporcionalidade fixados pela jurisprudência. 4. O erro material na fundamentação da sentença pode ser corrigido sem comprometer a validade da dosimetria, quando não altera a essência da justificativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59 e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.011.464/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/03/2026; STJ, REsp 2.174.008/AL (Tema 1.318); STJ, AgRg no REsp 2.022.528/MT, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 17/11/2025; STJ, AgRg no HC 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000617-85.2011.8.08.0030

APELANTE:
RICARDO FERREIRA DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RICARDO FERREIRA DE SOUZA

contra r. sentença de fls. 477/481 (ID 15404104), que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, fixando a pena definitiva em 28 (vinte e oito) anos e de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15404111, sustenta a defesa, em síntese, que
(i)
o processo é nulo desde a decisão de pronúncia, ao que a absolvição por falta de provas é medida que se impõe;
(ii)
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma injustificada;
(iii)
é necessária a revisão do
quantum
de aumento das circunstâncias judiciais, ante a alegada ausência de proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15404118, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19028174, em que opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a r. sentença.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do presente apelo.

1. Da Preliminar de Nulidade da Decisão de Pronúncia por Suposta Ausência de Provas Judicializadas

Preliminarmente, a defesa requer a nulidade absoluta do processo desde a decisão de pronúncia, alegando violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Sustenta que a submissão do réu ao Tribunal do Júri baseou-se exclusivamente em elementos da fase policial, sem a devida ratificação em juízo. Contudo, a tese deve ser rejeitada por esta Câmara Criminal, tanto pela ocorrência de preclusão quanto por falta de amparo fático nos autos.

O direito processual penal orienta-se pelos princípios da lealdade, boa-fé objetiva e celeridade. Para garantir a marcha progressiva do processo e evitar retrocessos a fases já superadas, o sistema adota a preclusão, instituto que estabiliza a relação processual e impede a reiteração indiscriminada de discussões.

No procedimento do Tribunal do Júri, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase (
judicium accusationis
). O meio de impugnação adequado contra essa decisão é o Recurso em Sentido Estrito, previsto expressamente no artigo 581, inciso IV, do CPP.

No caso em análise, verifica-se que, após a publicação da decisão de pronúncia em desfavor do apelante, a defesa deixou transcorrer o prazo recursal in albis. Isso resultou na preclusão consumativa e temporal, operando-se o trânsito em julgado formal da decisão.

Silenciar no momento processual oportuno para alegar um suposto vício apenas em sede de apelação — e apenas caso o veredicto do Conselho de Sentença seja desfavorável — configura a chamada "nulidade de algibeira". Essa tática processual subverte o devido processo legal e atenta contra a segurança jurídica, sendo firmemente rechaçada pela jurisprudência do STJ e do STF.

Esse entendimento consolida-se na orientação do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e deixou de conceder a ordem de ofício, por entender ausente flagrante ilegalidade.
A defesa pleiteia a anulação da condenação ou a realização de novo julgamento pelo tribunal do júri, alegando que a decisão de pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, sem confirmação judicial, e que a condenação foi baseada em depoimentos de "ouvir dizer" e provas não judicializadas.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a decisão de pronúncia, fundamentada exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, sem confirmação judicial, é nula, mesmo após a superveniência de sentença condenatória pelo tribunal do júri; e (II) saber se a condenação pelo tribunal do júri, baseada em depoimentos de "ouvir dizer" e provas não judicializadas, é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando sua anulação ou novo julgamento. III. Razões de decidir 3.
A superveniência de condenação pelo tribunal do júri, cujo veredito é soberano, esvazia a discussão sobre a nulidade da pronúncia, tornando-a prejudicada e sem objeto. 4. A defesa não recorreu da decisão de pronúncia no momento oportuno, configurando-se a preclusão.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 6. A decisão do Conselho de Sentença não se mostrou assimétrica em relação ao acervo probatório, sendo amparada por provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de depoimentos de testemunhas e elementos investigativos. 7. A soberania dos veredictos do tribunal do júri, garantida pela Constituição Federal, impede a modificação do mérito das decisões dos jurados por juízes togados, salvo em casos de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 8. Para declarar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, seria necessária a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos do tribunal do júri impede a modificação do mérito das decisões dos jurados por juízes togados, salvo em casos de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 155; CPP, art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 872.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AGRG no HC 761.819/se, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, julgado em 16.10.2023; STJ, AGRG no HC 726.588/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 03.05.2022; STJ, AGRG no RHC 148.304/AC, Rel. Min. Jesuíno rissato, quinta turma, julgado em 21.09.2021. (
STJ; AgRg-HC 1.011.464; Proc. 2025/0217075-0; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/03/2026
) – destaquei

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade, passando-se, a seguir, à análise do mérito recursal.

2.
Da dosimetria da pena

Superada essa questão, o apelante pretende a reforma da pena-base para sua aplicação no patamar mínimo.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade
.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
c
ircunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] 2. Do réu RICARDO FERREIRA DE SOUZA

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a
alt
í
ssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa

e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida,

tendo o réu chamado a v
í
tima em sua residência,
j
á com a faca ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando,
portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
. [...] As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, vez que cometido co
m
pluralidade de armas, circunstância que maximiza o êxito na empreitada. Para além disso, infere-se que o crime foi cometido por volta de 01h30min, ou seja, durante a madrugada, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade.
[...]” - destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em comento, o fundamento utilizado para negativá-la foi o de que a conduta do agente seria sobremaneira reprovável, pois
“o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu chamado a vítima em sua residência, já com a faca ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração”.

Trata-se de questão já sedimentada na jurisprudência a possibilidade de valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade em razão da premeditação do delito, conforme tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.318 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal, nem represente pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, exigindo fundamentação específica quanto à maior reprovabilidade da conduta no caso concreto”.

(REsp 2174008-AL)

No caso em tela, verifica-se que a premeditação não constitui elementar do tipo e não foi abarcada nas qualificadoras do delito. Por esse motivo, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade, em apoio à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

Direito Penal. Agravo Regimental. Tribunal do Júri. Dosimetria da pena. Cerceamento de defesa. Recurso não provido. 8.
Não há
bis in idem
na valoração negativa da
culpabilidade
em razão da
premeditação
e na incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois são circunstâncias distintas
.
A premeditação refere-se ao planejamento do delito, enquanto a qualificadora diz respeito ao modo de execução que impossibilitou a reação da vítima.

(STJ, A
gRg no REsp 2022528 / MT
Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN 17/11/2025) –
destaquei.

Quanto às
circunstâncias do crime
, essas referem-se à maior gravidade do crime em razão do
modus operandi
(AgRg no AREsp 2096050/SE, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do Julgamento 04/10/2022, DJe 10/10/2022). E se consideradas desfavoráveis, “
deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado
(...)”
(STJ, REsp 1794854 / DF Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Data do Julgamento 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Apesar de o Magistrado sentenciante mencionar o termo “pluralidade de armas”,
primo ictu oculi,
sua fundamentação leva à interpretação de que refere-se, na verdade, à pluralidade de agentes em prol do cometimento do delito, como verifica-se na jurisprudência à guisa da fundamentação da r. sentença:

“Nesse sentido:

“[...] 6. O fato de o crime ter sido cometido durante a madrugada, em local ermo, o que potencializa a possibilidade de êxito do crime e dificulta a reação e eventual escapatória da vítima, justifica a exasperação da pena-base com a ponderação negativa das circunstâncias do crime. [...]” (TJES; APCr 0002807-49.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 29/07/2020; DJES 05/10/2020) — grifei

"[...] 4. As circunstâncias do delito também foram devidamente valoradas, sobretudo em razão do número de agentes para a prática do delito (três), encontrando-se dois deles armados, além de existir na prática criminosa uma clara divisão de tarefas, porquanto um dos apelantes permaneceu no interior de um veículo para assegurar fuga aos outros dois corréus, que saltaram do carro para efetuar os disparos em direção a vítima. As circunstâncias concretas registradas pelo magistrado a quo, de fato, demonstram que a conduta criminosa extrapolou aquela inerente ao tipo penal. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA — Relator Substituto CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018)”

Dessa forma, reconheço que a utilização do termo “pluralidade de armas” na sentença consubstancia mero erro material, o qual deve ser corrigido para “pluralidade de agentes”, circunstância que configura fundamentação idônea para a exasperação da pena, em razão das
circunstâncias do crime
.

Entretanto, a fração de aumento utilizada não se mostra consentânea com o parâmetro jurisprudencialmente fixado, que estabelece a aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas cominadas em abstrato (AgRg no HC n. 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Assim, impõe-se o refazimento do cálculo da pena-base, tomando-se como parâmetro as duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Passo a recalcular a pena.

Na primeira fase, redimensiono a
pena-base para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena.

Já na segunda fase, incidem as agravantes do art. 61, II, alíneas “a” e “d” do CP, ao que a pena intermediária é fixada em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Na terceira fase inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, ao que a pena intermediária é tornada definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para redimensionar a pena aplicada, fixando-a em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado
, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.